Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ SEM CONSENTIMENTO. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de divulgação de cena de nudez (art. 218-C, § 1o, CP) e ameaça (art. 147, § 1o, CP), ambos cometidos contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, com aplicação dos arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de ameaça, alegando ausência de dolo e inexistência de intimidação apta a configurar o delito, bem como a readequação da pena imposta quanto à divulgação de cena de nudez, com reflexos no regime inicial e na concessão de benefícios penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de ameaça, especialmente o dolo de intimidar e a aptidão da conduta para gerar temor na vítima; (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada ao crime de divulgação de cena de nudez, quanto à pena-base, circunstâncias agravantes e causas de aumento; e, (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando e concessão da suspensão condicional da pena, em razão do redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça consuma-se com o simples conhecimento da promessa de mal injusto e grave pela vítima, sendo suficiente que o agente atue com a intenção de causar temor, independentemente da efetiva intimidação ou de prova pericial do abalo psicológico.
4. A alegação de ausência de dolo não se sustenta quando o envio da ameaça à pessoa próxima da vítima, sabidamente em contato com ela, revela clara intenção de intimidação, de modo que a prova oral é coerente e harmônica, sendo a palavra da vítima, corroborada por depoimentos e provas documentais, suficiente para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada em casos de violência doméstica.
5. Se a pena-base do crime de divulgação de cena de nudez foi indevidamente agravada em razão de elementos inerentes ao tipo penal e por dados genéricos, como a humilhação da vítima, já valorados na causa de aumento do § 1o do art. 218-C do CP, resta configurado bis in idem.
6. Apenas as circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base, diante do uso deliberado de perfis falsos e subterfúgios tecnológicos para ocultar a autoria, demonstrando premeditação e sofisticação na execução do delito.
7. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em inquéritos ou processos penais em curso, conforme a Súmula 444 do STJ, nem em condenações sem trânsito em julgado, sob pena de violação à presunção de inocência.
8. Correta a compensação entre a agravante da violência doméstica e a atenuante da confissão, em consonância com a jurisprudência do STJ, afastando-se a alegação de preponderância da atenuante.
9. A fixação do regime inicial deve observar os critérios legais do art. 33, § 2o, “c”, do CP. Diante da primariedade, dos bons antecedentes e da redução da pena de reclusão para dois anos, impõe-se a fixação do regime aberto.
10. Embora incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica (Súmula 588/STJ), é possível a concessão da suspensão condicional da pena, desde que preenchidos os requisitos legais, como ocorre no presente caso.
11. O pedido de detração penal torna-se prejudicado quando concedida a suspensão condicional da pena, não havendo execução imediata da sanção privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.